Tribunal: TJPA
Processo: 0801848-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801848-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: MILTON FERNANDES SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE
NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O R
ÉU,
ANTES DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
- VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA O DEBATE DA MATÉRIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
.

1.

O

habeas corpus
não é a via processual adequada para discutir o teor da matéria atacada, uma vez que há recurso próprio cabível,
sendo
consabido que o

writ

não é sucedâneo recursal.

2.

Não conhecimento. Unânime

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

N
ÃO CONHECER

d
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
07

abril
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, postulado em favor de
MILTON FERNANDES SOBRINHO,
cujo processo-crime Nº
0003138-90.2012.8.14.0065
, tramitou no
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná/Pa
, aqui autoridade inquinada de coatora, sustentando, os impetrantes, que o paciente, condenado
à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses, 10 (dez) dias de reclusão, mais 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8.069/1990, sofre constrangimento ilegal ante a nulidade de sua intimação editalícia da sentença, vez que não esgotadas todas as diligências no sentido de efetivar a localização de MILTON, sendo também obrigatória a intimação de seu defensor. Continua dizendo, que a revogação da preventiva se deu por ocasião da sentença condenatória, e, caso efetivada a prisão, revestir-se-á de grave ilegalidade, que pretende ver reparada nesta superior instância.

Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem no sentido de anular o processo desde a intimação da sentença condenatória, abrindo-se à defesa novo prazo para interposição o recurso, deferindo-se, em consequência, ao paciente, o direito de apelar em liberdade.

Prestadas as informações de estilo (fls. 59/60-ID Num. 4719235), com a Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ,
e caso ultrapassada, por sua denegação, ante a inocorrência de qualquer ilegalidade.

VOTO

Visa
m
o
s
impetrante
s

o reconhecimento de
nulidade
do processo, à
partir da intimação da sentença

condenatória, abrindo-se à defesa novo prazo para interposição de apelação, deferindo-se ao paciente

o direito de apelar em liberdade,
por entender
em
que
houve irregularidades na intimação do paciente para ciência do édito condenatório
.

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, quanto a preliminar suscitada, vez que, de fato, é o
caso de não conhecimento do remédio heroico.

Os
impetrante
s
alega
m
a nulidade do feito, referindo que não foram esgotados todos os meios para
localizar MILTON
antes da intimação por edital
, sobre a sentença condenatória
.

Assim, postula
m, praticamente,
a
desconstituição do trânsito em julgado
, e, consequentemente a abertura de prazo para apelarem em favor do paciente
.

No entanto, em que pese as percucientes considerações tecidas
na impetração
, verifica-se que a sentença transitou em julgado para a defesa no dia 13/
03
/
2020
(fl. 50-ID Num
4663552
).

Logo, o presente
habeas corpus
não é a via processual adequada para discutir o teor da matéria atacada, uma vez que há recurso próprio cabível,
sendo
consabido que o

writ
não é sucedâneo recursal
, além do paciente, em tese, encontrar-se foragido (em lugar incerto e não sabido)
.

A propósito, colaciona-se os seguintes julgados
da
jurisprud
ência pátria:

HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1.
NULIDADE
DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEFESA, DE JUSTIFICATIVA PARA
INTIMAÇÃO POR EDITAL
E DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
INTIMAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A insurgência contra o trânsito em julgado da condenação - quanto à eventual
nulidade
em relação à perfectibilização da
intimação
da
sentença
, bem como ausência de defesa – é matéria impugnável
por
via processual diversa da mandamental. Inviabilidade do manejo de
habeas
corpus como sucedâneo de recursos ordinários e revisão criminal. 2. [...].
Eventual alegação de
nulidade
relacionada à perfectibilização da
intimação
da
sentença
, tendo esta já transitado em julgado, estando a condenação, portanto, em fase execucional, deve ser formulada em instrumento processual próprio
, presente a ampla defesa e o contraditório. Constrangimento ilegal inexistente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, DENEGADA. (
Habeas
Corpus, Nº 70076999945, OitavaCâmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 25-04-2018).

HABEAS
CORPUS.
NULIDADE
PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Condenado definitivamente o paciente no processo que seria atingido pela invalidade aventada pelo impetrante, em decisão
transitada
em
julgada
, eventual desconstituição dessa somente pode ser realizada
na via da revisão criminal
.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (
Habeas
Corpus Criminal, Nº 70084734052, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto,
Julgado
em: 04-11-2020).

ASSIM,
SENDO INAPROPRIADA A VIA ELEITA PELO
S
IMPETRANTE
S
, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITA
DA
PELA DOUTA PROCURADORIA, E VOTO NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER

DO
HABEAS CORPUS
.

Belém-PA,
06 a 08

abril
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 08/04/2021